Tribunal: TJPA
Processo: 0805382-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10616 - Legítima Defesa
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805382-76.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROSINALDO OLIVEIRA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA PENAL DOS INQUÉRITOS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA,
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– NÃO CONHECIMENTO DO WRIT COM RELAÇÃO À TESE LEGÍTIMA DEFESA – REVOLVIMENTO PROBATÓRIO INDEVIDO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente indiciado pelo delito de homicídio tentado
.

2
. Alegação
de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e teses de negativa de autoria por ocorrência de legítima

3
.
Não conhecimento da tese que envolve legítima defesa, posto demandar indevido incurso probatório, descabido na presente via estreita, dados seus limites de cognição, sumário e célere.

4
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, homicídio tentado.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora que:
“
Ao analisar os autos, verifico que resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenço do suposto agente em cárcere, mediante a decretaço de sua priso cautelar, por conveniência da instruço criminal e necessidade da garantia da ordem pública, eis que a ofendida/sobrevivente no pode ser ouvida, por haver segundo a autoridade policial sido submetida a cirurgia em face das golpes supostamente desferidos pelo flagranteado, e que poderá continuar com a vida em risco ante a liberdade do autuado. Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a priso preventiva, uma das modalidades de priso provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretaço, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Assim é que, em seu art. 312, o CPP determina que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria”. Narram os autos que nesta manhã, na Rua Franklin de Menezes, bairro Brasília, distrito de Outeiro, o autuado foi preso em flagrante após haver esfaqueado a vítima, com quem na noite anterior, havia se encontrado. Segundo declarado pelo próprio flagranteado em seu interrogatório, o acusado teria convidado a vítima até sua casa, a fim de manterem relaç
õ
es sexuais. Ao chegarem ao im
ó
vel, ap
ó
s momentos de conversa, enquanto o autuado utilizava seu computador para falar com sua namorada, a vítima, armada com uma faca, teria anunciado assalto, pedindo dinheiro. O flagranteado teria reagido e, após tomar a arma branca, esfaqueou a vítima na região do torax, momento em que esta passou a gritar, sendo socorrida e encaminhada ao Posto de Saúde de Outeiro, de onde posteriormente foi transferida para o HPSM da 14 de Março para cirurgia, o que inviabilizou a colheita de suas declarações pela autoridade policial. Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a pris
ã
o preventiva dos autuados (arts.312 e 313,I, CPP) - e entendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, eis que, embora o autuado não possua nenhuma condenação criminal transitada em julgado e tenha comprovado sua identidade, conforme cópia de documento de identidade anexa aos autos, entendo que, neste momento, considerando as circunstâncias que cercam os fatos narrados no presente Auto, dada a desproporcionalidade da conduta descrita, bem como o desconhecimento da versão da vítima, de quem não se tem maiores informações neste momento, al
é
m de n
o se saber se pretende requerer quaisquer medidas que possam minimizar os riscos que a liberdade do autuado possa representar à sua integridade física e psicológica, o indeferimento da representação pela priso preventiva do flagrado representa risco à eventual instruço criminal, considerando a relaço entre ele e a vítima. Ademais, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado em razo de estarem presentes os pressupostos da priso cautelar: fumus comissi delicti e o periculum libertatis, o modus operandi justifica a necessidade da priso preventiva, diante da gravidade em concreto do crime, embora o representado tenha declarado que agiu em legítima defesa no é possível aferir-se tal alegaço nesta oportunidade. Destarte, o autuado deverá permanecer preso, cautelarmente, para garantia da ordem pública que restou abalada devido à prática do delito, mas, sobretudo pela necessidade de resguardo à instruço criminal, no sentido de melhor esclarecer sua relaço com a ofendida e, assim, viabilizar ferramentas que garantam sua segurança”.

Como se vê, verifica-se a gravidade concreta da conduta do paciente, de homicídio tentado, no qual o mesmo, em suposta legítima defesa, após anúncio de assalto pela vítima, a teria esfaqueado na região do tórax, desproporcionalmente, sendo que teriam mantido relações sexuais momentos antes.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, sobretudo para proteção física e psicológica da vítima, não sendo outra medida qualquer suficiente a proteger o seio social.

5.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

6
.
Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo a garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Rosinaldo Oliveira de Jesus.

Impetrante: Hugo Sales Furtado.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara de IPL da Capital/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ana Tereza Abucater

Processo nº:
0805382-76.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Hugo Sales Furtado
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Rosinaldo Oliveira de Jesus
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara de IPL da Capital/PA.

Aduz o impetrante, resumidamente, que
o paciente é apontado como Autor da tentavida de homicídio contra a vítima BRUNA VALÉRIA SOUZA de 34 anos, ocorrida no dia no dia 28/03/2020, por volta das 23:50h, em sua residência localizada na Rua Franklin de Menezes, entre a Conceição e a Beira-Mar, no Outeiro.

Assevera que por meio de seu advogado, apresentou pedido de Liberdade Provisória, com pedido alternativo de Substituição da prisão por outra medida cautelar, e até mesmo a sua conversão em Prisão Domiciliar, haja vista ser o único mantenedor de seus filhos menores de 12 anos, pedidos estes que foram negados pela Autoridade Coatora.

Alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, teses de negativa de autoria por ocorrência de legítima.

Requer liminarmente a concessão liminar da ordem para expedir alvará de soltura em favor do paciente até julgamento de mérito.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3158799
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3204349
.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 3216773) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, teses de negativa de autoria por ocorrência de legítima

Ab initio, não conheço da tese envolvendo negativa de autoria por legítima defesa, posto demandar indevido incurso probatório, descabido na presente via estreita, dados seus limites de cognição, sumário e célere.

Conheço da ordem no tocante às demais teses e passo a aprecia-las.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada no Id. nº
3204349 junto com as informações prestadas,
percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, homicídio tentado.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora que:
“
Ao analisar os autos, verifico que resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenço do suposto agente em cárcere, mediante a decretaço de sua priso cautelar, por conveniência da instruço criminal e necessidade da garantia da ordem pública, eis que a ofendida/sobrevivente no pode ser ouvida, por haver segundo a autoridade policial sido submetida a cirurgia em face das golpes supostamente desferidos pelo flagranteado, e que poderá continuar com a vida em risco ante a liberdade do autuado. Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a priso preventiva, uma das modalidades de priso provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretaço, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Assim é que, em seu art. 312, o CPP determina que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria”. Narram os autos que nesta manhã, na Rua Franklin de Menezes, bairro Brasília, distrito de Outeiro, o autuado foi preso em flagrante após haver esfaqueado a vítima, com quem na noite anterior, havia se encontrado. Segundo declarado pelo próprio flagranteado em seu interrogatório, o acusado teria convidado a vítima até sua casa, a fim de manterem relaç
õ
es sexuais. Ao chegarem ao im
ó
vel, ap
ó
s momentos de conversa, enquanto o autuado utilizava seu computador para falar com sua namorada, a vítima, armada com uma faca, teria anunciado assalto, pedindo dinheiro. O flagranteado teria reagido e, após tomar a arma branca, esfaqueou a vítima na região do torax, momento em que esta passou a gritar, sendo socorrida e encaminhada ao Posto de Saúde de Outeiro, de onde posteriormente foi transferida para o HPSM da 14 de Março para cirurgia, o que inviabilizou a colheita de suas declarações pela autoridade policial. Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a pris
ã
o preventiva dos autuados (arts.312 e 313,I, CPP) - e entendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, eis que, embora o autuado não possua nenhuma condenação criminal transitada em julgado e tenha comprovado sua identidade, conforme cópia de documento de identidade anexa aos autos, entendo que, neste momento, considerando as circunstâncias que cercam os fatos narrados no presente Auto, dada a desproporcionalidade da conduta descrita, bem como o desconhecimento da versão da vítima, de quem não se tem maiores informações neste momento, al
é
m de n

o se saber se pretende requerer quaisquer medidas que possam minimizar os riscos que a liberdade do autuado possa representar à sua integridade física e psicológica, o indeferimento da representaço pela priso preventiva do flagrado representa risco à eventual instruço criminal, considerando a relaço entre ele e a vítima. Ademais, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado em razo de estarem presentes os pressupostos da priso cautelar: fumus comissi delicti e o periculum libertatis, o modus operandi justifica a necessidade da priso preventiva, diante da gravidade em concreto do crime, embora o representado tenha declarado que agiu em legítima defesa no é possível aferir-se tal alegaço nesta oportunidade. Destarte, o autuado deverá permanecer preso, cautelarmente, para garantia da ordem pública que restou abalada devido à prática do delito, mas, sobretudo pela necessidade de resguardo à instruço criminal, no sentido de melhor esclarecer sua relaço com a ofendida e, assim, viabilizar ferramentas que garantam sua segurança”.

Como se vê, verifica-se a gravidade concreta da conduta do paciente, de homicídio tentado, no qual o mesmo, em suposta legítima defesa, após anúncio de assalto pela vítima, a teria esfaqueado na região do tórax, desproporcionalmente, sendo que teriam mantido relações sexuais momentos antes.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, sobretudo para proteção física e psicológica da vítima, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. NÃO CABIMENTO
. ORDEM Denegação. 1. Havendo indícios de participação do paciente no crime que lhe fora imputado, não há que se falar em revogação da prisão, sobretudo quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 2. A segregação antecipada do paciente está devidamente apoiada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, bem como na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta, a repercussão social e o modus operandi do delito. 3. As condições favoráveis do agente não têm o condão de, por si sós, obstar a decretação da prisão preventiva. 4. Ordem que se denega. (Habeas Corpus, Processo nº 0002801-07.2017.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de julgamento: 12/07/2017)

(TJ-RO - HC: 00028010720178220000 RO 0002801-07.2017.822.0000, Relator: Desembargador Valdeci Castellar Citon, Data de Julgamento: 12/07/2017, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 18/07/2017.)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
,
DENEGANDO-A

NA PARTE CONHECIDA
.

É o voto.

Belém, 30 de junho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 03/07/2020